Tribunal: TJMT
Processo: 0042836-57.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 0042836-57.2015.8.11.0041
Recorrente: ICATU SEGUROS S. A.
Recorrido: ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DA SILVA
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ICATU SEGUROS S. A. (id 28277532) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 20163494):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RECUSA DO PAGAMENTO POR EMBRIAGUEZ DO SEGURADO CONDUTOR – AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO DEMONSTRADO – RECUSA INJUSTIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O fato de o segurado estar embriagado no momento em que ocorreu o acidente de automóvel que ocasionou a sua morte, não exclui, por si só, o direito do beneficiário à indenização do seguro, exceto quando esse fator promove significativo incremento do risco de ocorrência do sinistro, circunstância esta que não restou demonstrada. A recusa indevida/injustificada do pagamento da indenização securitária enseja reparação a título de dano moral por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário, estando caracterizado o dano in re ipsa. (AgRg no AREsp 595.031/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016).” (TJMT, RAC 0042836-57.2015.8.11.0041, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/10/2019)
Os Embargos de Declaração id 20958459 e 21644490 foram rejeitados, conforme id 24128496.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão por suposta afronta ao artigo 768 do Código Civil, uma vez que o segurado agravou intencionalmente o risco objeto do contrato ao dirigir embriagado e acima do limite de velocidade permitido na via.
Assevera que a Súmula n. 620 do STJ permite o overruling (superação do entendimento), relatando que “a análise pormenorizada desses julgamentos revela, que, todos eles, partiram ou concluíram com base em uma equivocada apreensão da orientação firmada pela SUSEP – Superintendência de Seguros Privados, na sua Carta Circular SUSEP/DETEC/GAB n° 08/2007 (“Carta Circular 08/07”), sobre o tema da alcoolemia nos contratos de seguro de pessoas. Admitiu-se a existência de uma vedação, aliás, de uma orientação da SUSEP, que vedaria a negativa do pagamento securitário mesmo em casos de comprovada embriaguez do segurado, o que jamais ocorreu”.
Afirma que o reconhecimento de crime previsto no artigo 306 do Código Nacional de Trânsito permite a superação do entendimento exposto no acórdão recorrido.
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 28312950 e 28388478.
Indeferido o efeito suspensivo na decisão de id 28546994.
Contrarrazões – id. 30349969.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ. Súmula 83 do STJ.
Como preconiza a Súmula 83 do STJ, “(...) não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, defende a Recorrente que o entendimento firmado pelo STJ quando da edição da Súmula 620 foi equivocado, razão pela qual deve ser superado, retirando sua responsabilidade ao pagamento indenizatório, porquanto comprovado que a embriaguez do segurado foi a causa determinante do acidente.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Ocorre que, ainda que referida recusa de pagamento pela seguradora tenha se dado com base em cláusula contratual expressa (excludente da cobertura), em decisões recentes, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, no âmbito de contrato de seguro de vida, a cobertura é devida, embora o estado mental do segurado, devido à embriaguez, possa ter sido decisivo para a ocorrência do sinistro.
Com efeito, a Corte Superior definiu que, por se tratar de seguro de vida, a cobertura é mais ampla, de modo que, é inidônea a cláusula que impõe a perda do direito à indenização no caso de acidentes ocorridos em consequência direta ou indireta de quaisquer alterações mentais, compreendidas entre elas as consequentes à ação do álcool, de drogas, entorpecentes ou substâncias tóxicas, de uso fortuito, ocasional ou habitual.
(...)
Deste modo, dada a superação (overrulling) da jurisprudência pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de considerar abusiva a cláusula excludente de cobertura na hipótese de sinistros ou acidentes decorrentes de atos praticados pelo segurado em estado de alcoolismo, é devida a indenização securitária decorrente de seguro de vida, mesmo quando o acidente que vitimou o segurado decorreu de seu estado de embriaguez.” (Id. 20163494, p. 8/11)
Observa-se, pois, que o entendimento do tribunal local está em consonância com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE. RECONSIDERAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ E MORTE DO SEGURADO. SÚMULA N. 620 DO STJ. RECURSO PROVIDO. 1. "A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida" (Súmula n. 620/STJ). 2. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.” (AgInt no AREsp 1541969/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 08/11/2019) (destaquei)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SÚMULA N. 620/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Enunciado n. 620 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça: A embriaguez do segurado não exime a seguradora do pagamento da indenização prevista em contrato de seguro de vida. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1790573/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 19/11/2019)
Desse modo, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto à suposta violação ao art. 768 do Código Civil, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido encontra-se em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de janeiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v